Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM “HABEAS CORPUS”. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO ADMISSÃO DO “WRIT”. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, CONFIRMOU O DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO NA SENTENÇA. TESE DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA SUBMETIDA AO COLEGIADO COMPETENTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO É INSTÂNCIA REVISORA DAS DECISÕES DA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de “habeas corpus” contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o “writ” para transformá-lo numa terceira instância, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos de mérito das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória e destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95.

2. A tese sustentada pela Defesa na impetração (ilegalidade da busca pessoal) não é nova e foi decidida pelo Colegiado competente, o qual examinou a questão fática, não cabendo a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, se ausente flagrante ilegalidade a reparar no decisum Colegiado.

3. Absolutamente inviável este 2a Turma Criminal alterar pena aplicada pelo Juizado Especial Criminal e confirmada por Turma Recursal.

4. Agravo regimental desprovido.